Tribunal: TJDFT
Processo: 0756625-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0756625-32.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Converto o julgamento em diligência. A adequada compreensão das tese recursal demanda a análise dos atos administrativos que constituíram o crédito tributário. Intime-se, pois, o Distrito Federal para que junte ao caderno processual os autos do processo administrativo fiscal. Defiro o prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora